Tribunal: TJES
Processo: 5012558-10.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012558-10.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMILIANO WOLKART DE OLIVEIRA
RECORRIDO: OTICAS SAO PAULO LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA COM DATA DE LEITURA DESIGNADA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Agravo interno: 5012558-10.2025.8.08.0012

Agravante: ÓTICAS SÃO PAULO LTDA

Agravada: EMILIANO WOLKART DE OLIVEIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O agravo em questão não merece acolhimento.

Digo isso uma vez que, conforme se depreende do despacho objurgado, o juízo de origem agiu com acerto ao reconhecer que se revela desnecessária a intimação das partes quando for designada data de leitura da sentença, como ocorre no caso dos autos, tendo sido publicada na data prevista, qual seja,
03
/09/2025.

Nesse sentido, a jurisprudência e os enunciados que regem o sistema dos Juizados Especiais consolidam que a ciência da data de publicação da sentença em audiência equivale à intimação válida, independentemente de nova publicação em diário oficial.

Nesse sentido:

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão exarada pelo Juiz de Direito do I Juizado Especial Cível da Regional da Barra da Tijuca, nos autos do processo nº 0816497-40.2022.8.19.0209, em que não recebeu o recurso sob o fundamento de ser intempestivo. Requer a concessão da segurança para que se declarada a tempestividade do recurso em questão. Despacho proferido à fl. 17, requerendo informações. Manifestação da autoridade apontada como coatora à fl. 21. Manifestação do Ministério Público às fls. 33. É o relatório. Na falta de previsão de recurso próprio para os atos processuais decisórios destoantes de sentença no microssistema dos Juizados Especiais, viável é a utilização do mandado de segurança como instrumento hábil a impedir a ocorrência de qualquer lesão, já que afronta ao critério de justiça que as ofensas a bem jurídico permaneçam sem remédio processual. No entanto, para a proteção prevista no art. 1° da Lei 12.016/09 e art. 5°, LXIX da carta Política, impõe-se a existência de direito líquido e certo que irrefragavelmente é o impetrante possuidor. Conforme se verifica dos autos originários, reforçado pelas informações prestadas pelo juízo impetrado,
a sentença foi disponibilizada para leitura na data designada em audiência, isto é, em 10/12/2024. As partes estavam cientes desta data,
bem como advertidas de que a contagem do prazo teria início na data designada para a leitura da sentença, mesmo no caso de publicação posterior. Cabe destacar que as partes foram intimadas conforme Id 161300554 dos autos originários. Friso, ainda, que a alegação de ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública sobre a sentença, foi suprida pela presença de Defensor Público na AIJ, conforme consignado em ata de audiência.
Não bastando, o artigo 42, da Lei 9.099/95 estabelece que o recurso inominado será interposto no prazo de dez dias, a contar da ciência da sentença, ou seja, do primeiro momento em que a parte obteve conhecimento do ato judicial, o que, no caso concreto, ocorreu na data designada para a leitura da sentença.
Portanto, é imperioso reconhecer a ausência de direito líquido e certo do impetrante quanto ao conhecimento do recurso inominado interposto, uma vez que, de fato, é intempestivo, sobretudo porque o prazo recursal teve início no dia designado para leitura da sentença. À conta de tais fundamentos, voto pela DENEGAÇÃO da ordem. Custas pela parte impetrante, observada a suspensão da exigibilidade em razão da JG deferida. Sem honorários advocatícios, na forma da Súmula nº 512 do STF e da Súmula nº 105 do STJ. Intimem-se os interessados. Oficie-se ao juízo impetrado (TJRJ, 0002815-57.2025.8.19.9000 – MANDADO DE SEGURANÇA – CPC. Juiz(a) CRISTIANE TELES MOURA MARQUES – Julgamento: 20/10/2025 – CAPITAL 3a. TURMA RECURSAL DOS JUI ESP CIVEIS)
(grifo nosso)

Ademais, a oposição de embargos de declarações intempestivos não possui o condão de interromper o prazo para outros recursos, mantendo-se a contagem a partir do marco inicial originário.

Em razão disso,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, nos termos do art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, mantendo incólume a decisão agravada.

Lembro, por fim, que “A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência [...] como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”.

Em caso de votação unânime, fica a recorrente obrigada ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 4º, do art. 1.021, do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)